Tribunal: TJES
Processo: 5005658-52.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005658-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE FREITAS MORAES
AGRAVADO: CHARLES FERRAZ NASCIMENTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005658-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE FREITAS MORAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO PIMENTA MATTOS - ES16181-A
AGRAVADO: CHARLES FERRAZ NASCIMENTO
ESPÓLIO: LINDINALVA FERRAZ NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA REIS - ES32652,
Advogado do(a) ESPÓLIO: JULIANA REIS - ES32652

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5001146-18.2022.8.08.0035, acolheu o pedido de urgência para reintegrar o espólio agravado na posse de imóvel.

A agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão, sob os fundamentos, em síntese, de que
(i)
viveu em união estável por 14 anos com Sr. Everton (herdeiro falecido do espólio agravado), residindo durante todos esses anos no imóvel objeto da decisão, razão pela qual possui o direito real de habitação e figura como herdeira na forma do art. 1.829, CC, independente da formalização do relacionamento de fato;
(ii)
apesar de existir uma única matrícula registral o imóvel é dividido em três casas autônomas;
(iii)
que é possuidora de boa-fé e possui direito de retenção no valor das benfeitorias necessárias e úteis na forma do art. 1.219, CC.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo até que seja sentenciada a ação de reconhecimento póstumo de união estável nº 5007914-57.2022.8.08.0035, sustentando ser incontroverso a existência da união estável com o falecido, sendo detentora de direito real de habitação e a urgência diante da determinação de ser retirada de sua própria casa. E, ao final, confirmação da decisão.

Decisão proferida
(ID nº 2933264) concedendo
efeito suspensivo da decisão agravada, determinando o imediato recolhimento do mandado.

Inconformados com o deferimento da liminar, os agravados interpuseram agravo interno (ID nº 2947937) sustentando:
(i)
preliminar de ausência de cumprimento de exigências legais, por descumprimento das exigências do art. 1.018 do CPC, pugnando pelo não conhecimento do agravo de instrumento;
(ii)
que a decisão liminar se encontra em desconformidade com as provas dos autos que comprovam que a propriedade do imóvel é do espólio agravado;
(iii)
que o imóvel é familiar, destinado única e exclusivamente para membros da família;
(iv)
que a união estável exercida entre a agravada e o herdeiro falecido, apesar de inquestionável não afasta o esbulho, vez que residiam no imóvel em condição de comodato;
(v)
que a decisão liminar valorou o comprovante de residência da agravante frente a uma averbação pública de imóvel.

Os agravados peticionaram (ID nº 3160469), ainda, pugnando para que se considerem as contrarrazões do agravo de instrumento as razões do agravo interno.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005658-52.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DE FREITAS MORAES

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO PIMENTA MATTOS - ES16181-A
AGRAVADO: CHARLES FERRAZ NASCIMENTO
ESPÓLIO: LINDINALVA FERRAZ NASCIMENTO

Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA REIS - ES32652,
Advogado do(a) ESPÓLIO: JULIANA REIS - ES32652

VOTO

(Mérito)

Inicialmente,
é necessário analisar a regularidade do recurso de agravo de instrumento.

O art. 1.018 do CPC dispõe expressamente que:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Assim, considerando a norma acima transcrita, a necessidade juntar aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso, sob pena de inadmissibilidade, se restringe aos processos físicos.

Sendo no presente caso dois processos eletrônicos, tanto na origem quanto neste tribunal, não se aplica a exigência do art. 1.018, CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018 DO CPC/2015. ART. 526 DO CPC/73. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO. I - Apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos originários e autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. Precedente: REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/08/2018. II - O agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da comprovação da interposição do recurso. Precedentes: AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/10/2015; REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/08/2017. III - Tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC/2015. IV - Recurso especial provido. (REsp n. 1.753.502/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/12/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.018 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 1. A recorrente indica ofensa ao artigo 1018, § 3º, do CPC/2015 sob a alegação de o recorrido deixou de juntar aos autos o comprovante de interposição e a relação dos documentos que instruíram o Agravo de Instrumento. 2. O Tribunal a quo consignou (fl. 78, e-STJ): "(...) a previsão contida no § 3º, do artigo 1.018, do CPC, segundo a doutrina, está sendo interpretada no sentido de que há dispensa da informação, em primeiro grau, da interposição do agravo de instrumento, na hipótese de autos eletrônicos, pois, não haverá qualquer dificuldade do agravado em acessar a peça recursal para elaborar suas contrarrazões". 3. Portanto, incólume o art. 1.018 do CPC/2015 porquanto remanesce a necessidade da comunicação somente naquelas hipóteses em que a interposição do agravo ocorra por meio físico. Nesse sentido: REsp 1.753.502/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 13/12/2018.4. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.811.125/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

Quanto ao mérito, propriamente dito, conforme relatoriado,
trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 5001146-18.2022.8.08.0035, acolheu o pedido de urgência para reintegrar o espólio agravado na posse de imóvel.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das razões apresentadas pela parte agravante e dos motivos adotados pelo juízo de origem e das razões do agravo interno, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo, no sentido de determinar o recolhimento do mandado de reintegração de posse em desfavor da parte agravante. Explico.

Dispõe o art. 561, do CPC que incumbe à parte que pretende a reintegração da posse provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Compulsando os autos, não obstante o agravado tenha carreado documentos que
comprovam que a propriedade do imóvel pertence ao espólio de Everaldo Nascimento, não existem provas que indiquem o efetivo exercício anterior da posse.

Por outro lado, a parte agravante, produziu indícios de prova que apontam para o exercício de fato da posse, como a anexação de contas de plano de saúde em seu nome e com endereço do imóvel requerido.

Ademais, restou, inclusive, incontroverso nos autos de origem o reconhecimento da união estável de 14 anos entre a agravante e o herdeiro falecido, bem como que neste período residiram no imóvel com posse mansa, pacífica e de boa-fé, evidenciado pela própria narrativa da inicial (ID nº 2838716 -

pág. 34-41), assim como da notificação extrajudicial (ID nº 2838763- pág. 35-38).

As provas dos autos levam à conclusão de que apesar de se trata de um imóvel com único registro, de forma informal, foi dividido em três residências autônomas e que, em uma delas, a agravante permaneceu exercendo a posse durante anos sem impugnação.

É válido ressaltar, ainda, que na origem se trata de ação de reintegração de posse, sendo indispensável observar todos os requisitos do art. 561 do CPC, acima transcrito, do qual não cabe relativização.

Neste contexto, a existência de comprovação de propriedade do imóvel não é elementar da discussão, diferente seria caso se tratasse de outra ação visando assegurar o direito real de propriedade.

Portanto, não se trata de forma simplória de prestigiar comprovantes de residência em detrimento de averbação pública, e, sim, de se valorar os elementos probatórios aptos a solucionar a controversa da ação ajuizada na origem, isto é, ação de reintegração de posse.

Dessa maneira, entendo que não houve a demonstração da probabilidade do direito pelo agravado, na forma do art. 300, do CPC, especialmente no que diz respeito a sua posse.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
Maria do Carmo de Freitas Moraes
e a ele
DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência, mantendo a posse da parte agravante, nos termos da liminar recursal anteriormente deferida.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto por
Espólio de Lindinalva Ferraz Nascimento e outro.

É como voto.

[1]

“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. REQUISITOS ART. 561, CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO. INCONFORMISMO DECISÃO LIMINAR. RECURSO PREJUDICADO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Dispõe o art. 561, do CPC que incumbe à parte que pretende a reintegração da posse provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
3.
N
ão
obstante o agravado tenha carreado documentos que
comprovam que a propriedade do imóvel pertence ao espólio de Everaldo Nascimento, não existem provas que indiquem o efetivo exercício anterior da posse. Por outro lado, a parte agravante, produziu indícios de prova que apontam para o exercício de fato da posse, como a anexação de contas de plano de saúde em seu nome e com endereço do imóvel requerido.
4.
Não houve a demonstração da probabilidade do direito pelo agravado, na forma do art. 300, do CPC, especialmente no que diz respeito a sua posse.
5.

Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.